Tribunal: TJDFT
Processo: 0741320-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741320-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GENEZIO BESTER RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. REFERENCIAL. PONDERAÇÃO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, RACIONALIDADE E ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com fundamento no princípio da causalidade, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento de que "são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral" (AgInt no AgInt no AREsp: 1699608 SP 2020/0107557-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2021). 2. Na hipótese, houve resistência extrajudicial à legítima pretensão do autor, pois o consumidor comprovou a solicitação dos documentos, ao passo que não houve resposta do banco, o que caracteriza recusa administrativa. 3. Em ações de produção antecipada de prova, não é possível mensurar o proveito econômico do autor. Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – CPC. 4. A aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), os quais devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o. 5. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça. 6. A atual tabela de honorários da OAB/DF (disponível em https://oabdf.org.br/urh/) prevê honorários advocatícios de 10% a 20% do valor da causa para processos cautelares. No caso, a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 é incompatível com a simplicidade da demanda, o trabalho do advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC e observados os critérios previstos no § 2o do mesmo dispositivo, o valor dos honorários de sucumbência deve ser fixado em R$ 2.000,00. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, afirmando que o recorrido deve “ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, nos percentuais recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios da OAB/DF ao caso, em 25 URH, como positivado claramente no art. 85 § 8o A CPC, vez que os honorários de sucumbência anteriormente fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não remuneram dignamente a profissão da advocacia”. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 85, §§8o e 8o-A, do Código de Processo Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca dos honorários de sucumbência, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal em debate demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora - que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos os quais, ao menos nesse momento processual, não ficaram demonstrados” (AgRg na Pet n. 16.529/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028